Tribunal: TJBA
Processo: 8178823-70.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8178823-70.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE BENEDITO DA SILVA JUNIOR

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: NEON PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO FEIGELSON

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO.
RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO DE COBRANÇA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, na qual
a parte autora ale
gou desconhecer a dívida que motivou a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes pelo réu.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a prova apresentada pela ré foi suficiente para comprovar a existência da dívida; (ii) se a inclusão do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes configurou ato ilícito
.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade de provar a existência da relação jurídica é da empresa ré, conforme preceitua o CDC.

4. No presente caso, a recorrida apresentou acervo probatório, que demonstra a contratação e utilização dos serviços de cartão de crédito pela parte autora, afastando a alegação de fraude.

5.
As telas sistêmicas, acompanhadas de outras provas que conferem autenticidade aos registros, têm sido aceitas como prova válida para confirmar a relação jurídica e a regularidade da dívida.

6. A parte autora não apresentou provas suficientes para afastar a veracidade dos documentos apresentados pela ré, não se desincumbindo do ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito.

7. Comprovada a existência de débito decorrente de contrato regularmente celebrado, a inclusão do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes configura exercício regular de direito, não configurando o dano moral alegado.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8178823-70.2022.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador, em que é apelante

JOSÉ BENEDITO DA SILVA

e apelado
NEON PAGAMENTOS S.A.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
NEGAR

PROVIMENTO
A
O RECURSO
, p
elas razões adiante alinhadas.